Tribunal: STF
Processo: HC 187656
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (RHC 124.270/PE), assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS TENTADO E CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DO ART. 319 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
    1. Na hipótese, verifica-se que a inicial traz argumentos e pedidos já analisados em sede de habeas corpus anteriormente impetrado, o que torna inadmissível a análise da matéria, tendo em vista que se tratar de mera reiteração.
    2. Agravo regimental não provido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi denunciado e preso preventivamente pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal; b) o decreto preventivo carece de fundamentação idônea, especialmente no que diz respeito à autoria; c) “histórico criminal desfavorável” mencionado no decreto condenatório, na verdade, são “três elementos apontados como distintos constituem um único possível episódio isolado”; d) o paciente é asmático, foi vítima de disparos de arma de fogo e de chutes na cabeça, tendo sido submetido a cinco cirurgias nos últimos meses, além de ter desenvolvido infecções durante o recolhimento hospitalar, sem condições de receber os cuidados necessários no estabelecimento prisional em que se encontra.
    À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de origem. Com as informações, abra-se vista à PGR. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente